Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0008335-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO ZAMBALDI LARA EMBARGADO: LUIZ GRATO DAVID D E S P A C H O Intime-se a embargada a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 38955357, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator